Tribunal: TJMT
Processo: 1019667-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019667-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hipoteca]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (AGRAVANTE), VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA - CPF: 060.928.468-10 (AGRAVADO), ILDA ONESCO COSTA - CPF: 340.383.021-72 (AGRAVADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (AGRAVADO), SPE - COSTA FAZENDAS S/A - CNPJ: 15.007.629/0001-30 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ADJUDICAÇÃO - NULIDADE - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- Não tendo o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita sido analisado no primeiro grau, não há como deferi-lo em toda a sua extensão, sob pena de supressão de instância e, também, para evitar decisões contraditórias, razão pela qual deve ser deferido tão somente para o presente recurso.

2- Uma vez expedida a carta de adjudicação e seu registro na matrícula do imóvel, considera-se perfeito e acabado o ato até que se prove o contrário, sendo, portanto, irretratável, nos termos do art. 877, §1o do CPC.

3- A alegação de nulidade da adjudicação e sua eventual declaração de nulidade somente poderá se dar em ação própria.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1019667-35.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAMA BRASIL S/A

AGRAVADO: VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, ILDA ONESCO COSTA, COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA, SPE - COSTA FAZENDAS S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADAMA BRASIL S/A,
contra decisão proferida em Carta Precatória no 0001264-83.2015.8.11.0086 - 83773, da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum. Extraída dos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0053919-55.2011.8.16.0014, da 8a Vara Cível da comarca de Londrina/MT, em que declarou nula adjudicação do imóvel de matrícula n° 1061, do Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, em favor da Agravante, credora hipotecária do bem.

O agravante afirma que
“a carta de adjudicação do imóvel de matrícula n° 1061, do Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, em favor da Adama, foi expedida em 04/04/2023 (ID n° 116821129) e o auto de adjudicação foi expedido em 31/05/2023 (ID n° 118962299), o que tornou a adjudicação perfeita e acabada, nos termos do artigo 877, § 1o do CPC”.

Relata que
“não houve recurso por parte dos executados Vicente e Ilda, proprietários do imóvel, contra a decisão de Id n° 87207697, que deferiu a adjudicação do bem em favor da Adama.”.

Sustenta que
“tendo sido expedida a carta e o auto de adjudicação, s.mj., é descabida a desconstituição da alienação nos autos da própria execução, ainda mais de ofício, mesmo que verificado eventuais vícios pelo Juízo após a formalização da adjudicação, o que não se vislumbra no caso concreto.”.

Fundamenta que
“ao contrário do que foi consignado na decisão agravada, não há se falar em aplicação do artigo 876, § 5o do CPC1 ao caso concreto, pois a Adama, nova denominação de Milênia Agro Ciências, detém a HIPOTECA DE PRIMEIRO GRAU sobre o imóvel de matrícula n° 1061, do Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT (R.02/1.161), objeto da adjudicação”.

Argumenta que
“a medida em que os artigos 876, §5o, e artigo 889, incisos II a VIII, ambos do CPC, não se aplicam ao caso concreto, não há que se falar em nulidade da adjudicação por esse fundamento especifico.”.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja a decisão de origem reformada, no sentido de manter a adjudicação sobre o imóvel de matrícula no 1061, do Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT (id. 227297186).

Contrarrazões (id. 232840166).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADAMA BRASIL S/A,
contra decisão proferida em Carta Precatória no 0001264-83.2015.8.11.0086 - 83773, da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum. Extraída dos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0053919-55.2011.8.16.0014, da 8a Vara Cível da comarca de Londrina/MT, em que declarou nula adjudicação do imóvel de matrícula n° 1061, do Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, em favor da Agravante, credora hipotecária do bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se está correta ou não a decisão que anulou a adjudicação realizada no
imóvel de matrícula n° 1061, do Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT
.

Pois bem.

Entendo que a pretensão da parte agravante de ver a manutenção da adjudicação realizada em seu favor, merece prosperar.

Isso, porque, uma vez expedida a carta de adjudicação e seu registro na matrícula do imóvel, considera-se perfeito e acabado o ato até que se prove o contrário, sendo, portanto, irretratável, nos termos do art. 877, §1o do CPC, que assim dispõe:

“Art. 877. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contado da última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação.

§ 1o Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se:

I - a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel;

II - a ordem de entrega ao adjudicatário, quando se tratar de bem móvel.”

No caso, foi expedido o Auto de Adjudicação com a respectiva Carta de Adjudicação, razão pela qual, como dito, a alegação de nulidade da adjudicação e sua eventual declaração de nulidade somente poderá se dar em ação própria.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARREMATAÇÃO - ATO EXPROPRIATÓRIO PERFEITO E ACABADO - CANCELAMENTO DE PENHORA POSTERIOR - APRECIAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE AÇÃO ANULATÓRIA AUTÔNOMA. Ocorrendo a efetiva expropriação do bem, com a assinatura da carta de adjudicação e seu registro na matrícula do imóvel, a coisa arrematada deixa concretamente a esfera patrimonial da parte executada, somente podendo ser eventual nulidade apurada e declarada em ação própria à desconstituição do referido título.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.07.067907-5/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2019, publicação da súmula em 14/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COBRANÇA - EXECUÇÃO - ADJUDICAÇÃO PERFEITA E ACABADA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. - Expedida a carta de arrematação/adjudicação, a anulação do ato deve ser objeto de ação autônoma com as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não sendo possível a arguição de nulidade por mera petição, nos próprios autos da ação de execução.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.99.050712-1/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2020, publicação da súmula em 18/05/2020)

Outrossim, sobre a existência de outros credores, verifico que a carta de adjudicação foi expedida na data de 04 de maio de 2023, e somente, um ano depois o juízo de origem chama o feito a ordem anulando a adjudicação, com o intuito de oportunizar a outros credores que se manifeste, contudo, como observado acima, o ato se fez perfeito e acabado e é irretratável.

Dessa forma, caberia aos demais interessados, promover ação própria para questionar a adjudicação realizada, logo, não há como prosperar a decisão de anulação da adjudicação.

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para que seja mantida a adjudicação do imóvel de matrícula n° 1061, do Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, em favor da Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024